Tribunal: TJES
Processo: 5005742-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005742-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON GONCALVES DE FREITAS FILHO e outros (2)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS DE PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME
Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso interposto. A parte autora alega omissão quanto à restituição das custas de preparo recolhidas na interposição do Recurso Inominado e erro material ao afirmar que os Recorrentes seriam beneficiários da assistência judiciária gratuita, quando, em verdade, não são.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão a ser analisada é a existência de omissão e erro material no Acórdão embargado, especificamente quanto à restituição das custas de preparo e ao indevido deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, que não são beneficiários.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à restituição das custas de preparo, é importante destacar que, conforme o artigo 55 da Lei 9.099/95, não há previsão para restituição das custas processuais no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que a sucumbência tratada é apenas sobre o Recorrente vencido.

4 Quanto ao erro material relacionado ao deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, verifico que os Embargantes não são beneficiários deste benefício, tendo, inclusive, recolhido integralmente o preparo. Diante disso, deve ser corrigido o Acórdão para suprimir a afirmação equivocada sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV.
DISPOSITIVO
5 Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir o erro material, desconsiderando a concessão equivocada do benefício da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes.

Dispositivos citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP. Embargos de Declaração Cível, XXXXX-35.2019.8.26.0016, Relator: Claudia Caputo Bevilacqua Vieira, Nona Turma Cível, julgamento em 20/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005742-45.2022.8.08.0035

EMBARGANTES: WILSON GONCALVES DE FREITAS FILHO, JOELMA CARVALHO DA CRUZ, B. T. C. D. F.

EMBARGADA:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS DE PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME
Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso interposto. A parte autora alega omissão quanto à restituição das custas de preparo recolhidas na interposição do Recurso Inominado e erro material ao afirmar que os Recorrentes seriam beneficiários da assistência judiciária gratuita, quando, em verdade, não são.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão a ser analisada é a existência de omissão e erro material no Acórdão embargado, especificamente quanto à restituição das custas de preparo e ao indevido deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, que não são beneficiários.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à restituição das custas de preparo, é importante destacar que, conforme o artigo 55 da Lei 9.099/95, não há previsão para restituição das custas processuais no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que a sucumbência tratada é apenas sobre o Recorrente vencido.

4 Quanto ao erro material relacionado ao deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, verifico que os Embargantes não são beneficiários deste benefício, tendo, inclusive, recolhido integralmente o preparo. Diante disso, deve ser corrigido o Acórdão para suprimir a afirmação equivocada sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV.
DISPOSITIVO
5 Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir o erro material, desconsiderando a concessão equivocada do benefício da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes.

Dispositivos citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP. Embargos de Declaração Cível, XXXXX-35.2019.8.26.0016, Relator: Claudia Caputo Bevilacqua Vieira, Nona Turma Cível, julgamento em 20/08/2020.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10925106) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto.

A parte autora opôs embargos (ID 11038512), alegando que o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre a restituição das custas de preparo recolhidas pelos embargantes quando da interposição do Recurso Inominado. Ainda, defende que o
decisum
apresenta premissa equivocada ao afirmar que os recorrentes são benefícios da assistência judiciária gratuita, quando não o são.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço dos presentes recursos.

O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Neste sentido, percebe-se que quanto à restituição das custas processuais (preparo recursal) recolhidas pelo Recorrente vencedor, inexiste previsão no âmbito dos Juizados Especiais. Isto porque, o artigo 55 da mencionada Lei dispõe que a imposição das verbas sucumbenciais são apenas em desfavor do Recorrente vencido e não ao Recorrido, ainda que vencido, razão pela qual entendo pela impossibilidade da restituição pleiteada.

Vejamos:

Embargos de Declaração.
Omissão no tocante à fixação da verba honorária e condenação no reembolso de custas de preparo. Não acolhimento. Imposição das verbas sucumbenciais em desfavor apenas do recorrente vencido. Art. 55 da Lei 9.099/95
e Enunciado 50 dos Encontros do Colégio Recursal Central da Capital. Embargos rejeitados. (TJSP. Embargos de Declaração Cível, XXXXX-35.2019.8.26.0016, Relator Claudia Caputo Bevilacqua Vieira, Nona Turma Cível, julgamento em 20/08/2020).

Por outro lado, observo que efetivamente os Recorrentes não são beneficiários da assistência judiciária gratuita e, inclusive, arcaram com o pagamento integral das custas de preparo para a interposição do Recurso Inominado.

Assim, nas razões do Acórdão, ora discutido, desconsidere-se o deferimento equivocado do benefício, suprimindo, por via reflexa, o exposto em
“
Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada a hipossuficiência financeira.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, posto que tempestivos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar o erro material nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)